Tribunal: TJDFT
Processo: 0005067-62.2009.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0005067-62.2009.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO A fim de viabilizar a expedição do devido requisitório em favor do substituído processualmente MARCELO BARBOSA DE BRITO, manifestem-se as partes sobre os cálculos fornecidos pela Contadoria Judicial (ID n. 10885371), no prazo sucessivo de 10 (dez) dias, a começar pelo exequente, o qual também deve esclarecer se tem interesse no destaque da verba honorária contratual. I. Brasília-DF, 19 de dezembro de 2019. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador